Tribunal: TJDFT
Processo: 0716745-21.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Ementa: Apelação cível. Veículo automotor. Garantia contratual. Nulidade de intimação. Não ocorrência. Laudo pericial. Combustível contaminado. Honorários periciais. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento por danos materiais e morais decorrentes de defeito em veículo automotor novo, condenando a parte autora ao pagamento das despesas processuais, honorários advocatícios e honorários periciais.
2. A parte autora alegou que o defeito surgiu após pouco mais de um ano de uso e que a concessionária recusou o conserto sob alegação de mau uso, atribuindo o problema à utilização de combustível contaminado. Requereu o ressarcimento do valor pago pelo conserto, além de indenizações por danos materiais e morais.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por intimação via Domicílio Judicial Eletrônico; e (ii) estabelecer se é devida a responsabilização das rés pelos danos materiais e morais alegados, bem como pelo pagamento dos honorários periciais.
III. Razões de decidir
4. A alegação de nulidade da sentença deve ser afastada, se, embora a intimação inicial tenha ocorrido via Domicílio Judicial Eletrônico, posteriormente, foi realizada nova intimação válida via Diário da Justiça Eletrônico.
5. Se a parte autora não apresentou impugnação técnica ao laudo pericial – que concluiu que o defeito apresentado pelo veículo decorreu da utilização de combustível adulterado –, tampouco requereu nova perícia, limitando-se a alegações genéricas em sede recursal, o pedido de responsabilização da parte ré pelo defeito deve ser julgado improcedente.
6. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais deve ser atribuída à parte vencida, nos termos dos arts. 91 e 95, do CPC.
IV. Dispositivo
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 91, 95, 85, § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1734037, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 20.07.2023.